Tribunal: TJSP
Processo: 2234274-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
res, à consideração de laudo pericial. Ausência de regular intimação da Defensoria Pública. Inteligência dos artigos 186, §1o, e 477, §1o, do Código de Processo Civil. Recurso do autor. Provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2234274-11.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Russo; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Carlos Russo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços (fornecimento de energia elétrica). Demanda de titular de unidade consumidora. Questionamento de conta, substancialmente superior à média de consumo regular. Aspectos relacionados à oportunidade de encaminhar quesitos complementares, à consideração de laudo pericial. Ausência de regular intimação da Defensoria Pública. Inteligência dos artigos 186,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços (fornecimento de energia elétrica). Demanda de titular de unidade consumidora. Questionamento de conta, substancialmente superior à média de consumo regular. Aspectos relacionados à oportunidade de encaminhar quesitos complementares, à consideração de laudo pericial. Ausência de regular intimação da Defensoria Pública. Inteligência dos artigos 186, §1o, e 477, §1o, do Código de Processo Civil. Recurso do autor. Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2234274-11.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000073281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234274-11.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCIO
MARINHO
DE
ARAUJO,
é
agravado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2234274-11.2019.8.26.0000
VOTO No 36.304
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 3a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DO BUTANTÃ
AGRAVANTE: MÁRCIO MARINHO DE ARAÚJO (autor)
AGRAVADO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S/A (ré)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO PAULO BACCARAT
FILHO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de
serviços (fornecimento de energia elétrica). Demanda
de titular de unidade consumidora. Questionamento
de conta, substancialmente superior à média de
consumo regular. Aspectos relacionados à oportunidade de encaminhar quesitos
complementares, à consideração de laudo pericial.
Ausência de regular intimação da Defensoria Pública.
Inteligência dos artigos 186, §1o, e 477, §1o, do
Código de Processo Civil. Recurso do autor.
Provimento.
VOTO No 36.304

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2234274-11.2019.8.26.0000
VOTO No 36.304
3
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autor, em demanda
constitutiva, a questionar cobrança, supostamente abusiva (fatura de
serviços de energia elétrica, destoante de limites de consumo regular),
o agravante objeta disciplina de preclusão, ao tempo de manifestar-se
sobre laudo pericial (oportunidade para esclarecimentos, com quesitos
complementares), hipótese em que, assistido pela Defensoria Pública,
alega descumprido rigor de intimação pessoal.
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito (fl. 897).
Informações da instância da causa, a fls.
905/906.
Contraminuta, fls. 908/916.
FUNDAMENTAÇÃO
Relevante etapa, com a produção de prova
pericial, a esclarecer matéria de mérito (suposta cobrança abusiva,
tomando limites de consumo de serviços de energia elétrica),
circunstância em que o juízo indeferiu oportunidade para manifestação
sobre
o
respectivo
laudo,
supostamente
preclusa,
plausível
recepcionar inconformismo, por meio de agravo de instrumento, ainda
que à margem de tipicidade estrita, tomando rol de matérias indicadas
no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, em aludido contexto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2234274-11.2019.8.26.0000
VOTO No 36.304
4
sendo plausível abrandar rigor cognitivo, até mesmo na linha de
orientação mais recente, do Superior Tribunal de Justiça.
Previsão expressa, a admitir manifestação
sobre laudo trazido por perito judicial (artigo 477, §1o, do Código de
Processo Civil), em relação ao autor, agravante, representado pela
Defensoria Pública, não é o caso de aferir limites preclusivos, a partir
de simples comunicação pela Imprensa, em hipótese a exigir prévia
intimação pessoal (artigo 186, §1o, do Código de Processo Civil).
Assim, pois, há que recepcionar exame de
objeções trazidas pelo autor, agravante, relacionadas a estudo técnico
ministrado aos autos, com pedido de esclarecimentos ao perito
nomeado pelo juízo.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator